Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742080-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO POR ADESÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA SUBSTANCIALMENTE ALTERADO POR PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL E DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO. I – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PRELIMINAR DE ILETIGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. III – MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO COLEGIADO QUE TRAZ CAPÍTULO EM QUE AS RAZÕES DE DECIDIR ESTÃO BASEADAS EM ERRO DE FATO. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO RESCIDENDO QUE CONSIDERA DATA ERRÔNEA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO POR ADESÃO. ENTENDIMENTO DESAUTORIZADDO POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DE VIGÊNCIA DO AJUSTE. RESCISÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA EM DATA POSTERIOR Á CERTIFICADA NO JULGADO RESCINDENDO. RENOVAÇÃO. FATO NOVO NÃO CONSIDERADO. VIOLAÇÃO A NORMA PROCESSUAL (ART. 493 DO CPC) E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IV- PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Claramente identificado o proveito econômico a ser obtido com a procedência do pedido rescisório, a ele deve corresponder a expressão financeira da demanda. Impugnação ao valor da causa rejeitada. 2. Ilegitimidade ativa. Manifesta a pertinência subjetiva para a propositura de demanda rescisória de quem figurou no polo ativo da ação consubstanciada em processo onde proferido o acórdão rescindendo. Inteligência do art. 967, I, do CPC. Preliminar rejeitada 3. A falta de consideração pelo aresto rescindendo de fato superveniente relevante para o julgamento da lide, nada obstante a robusta prova documental catalogada nos autos antes de sua prolação, em rejulgamento de apelações por determinação expressa em decisão monocrática exarada pelo relator, Min. Antônio Carlos Ferreira no julgamento do REsp n. 1.688.678/DF, autoriza o julgamento de procedência da pretensão rescisória a teor dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. 4. Imperativa a desconstituição de pronunciamento judicial no capítulo fundado em erro de fato verificável ao exame dos autos, uma vez que, no que concerne ao prazo de vigência do contrato de plano de saúde, foram desconsideradas sucessivas prorrogações do ajuste, as quais estão devidamente documentadas por prova escrita. Mácula que leva a flagrante violação de regra posta no art. 493, caput, do CPC e no art. 5o, LIV e LV, da CF, afinal, não poderia deixar de ser objeto de exame fato superveniente relevante para o julgamento da lide, reiteradamente alegado pelo autor e demonstrado por prova robusta. 5. Preliminares rejeitadas. Pretensão rescisória julgada procedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a recorrida teria utilizado a ação rescisória para rediscutir a causa já decidida em processo no qual optou por não interpor nenhum recurso; b) artigo 966, §1o, asseverando que a ação rescisória seria inadmissível por não se tratar de erro de fato, uma vez que a rescisão contratual teria considerado a data indicada pela operadora; c) artigos 85, §8o, e 292, defendendo ser devida a redução da verba honorária, porquanto fixada em valor desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, §8o, 292, 502, 503, 505, 507, 508 e 966, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024